Tribunal: TJMT
Processo: 1032951-10.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032951-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NILZA DE FATIMA DAVID - CPF: 496.770.391-72 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032951-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032951-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Nilza de Fátima David.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NÃO SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNICIDADE CONTRATUAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente o pleito de declaração de nulidade dos contratos temporários e de pagamento do FGTS, proposta por servidora pública temporária na função de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se as contratações temporárias da autora configuram relação contínua que justifique a nulidade contratual e o pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não comprovou a unicidade contratual, tampouco a renovação sucessiva e irregular dos contratos temporários. Os documentos juntados não demonstram a continuidade ou desvirtuamento do regime de contratação temporária.

4.

Os contratos apresentados atendem aos prazos previstos na legislação estadual vigente (Leis Complementares Estaduais n.º 600/2017, n.º 719/2022 e n.º 755/2023), que permitem prorrogações dentro de limites estabelecidos.

5.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece que a ausência de prova de unicidade contratual impede o reconhecimento de vínculo contínuo e a consequente nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de sucessivas renovações contratuais ou desvirtuamento do regime temporário de contratação impede o reconhecimento de unicidade contratual e o consequente direito às verbas trabalhistas requeridas.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, IX; Código de Processo Civil, artigos 373, I; 434 e 435; Lei Complementar Estadual n.º 600/2017; Leis Complementares Estaduais n.º 719/2022 e n.º 755/2023.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1004449-76.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 11/09/2023;

STJ, REsp n.º 1991550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032951-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032951-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Nilza de Fátima David.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 290874009)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenando o estado recorrido ao pagamento do FGTS.

Recurso Cível Inominado
(Id. 290874011): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 290874016): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032951-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032951-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Nilza de Fátima David.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, diante da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes e de pagamento do FGTS feitos na presente ação de cobrança, proposta por
Nilza de Fátima David
em face do recorrente, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público estadual, na função de professo, com os sucessivos contratos temporários de trabalho entre os anos de 2018 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

A parte autora alega que
prestou serviço temporário ao Estado de Mato Grosso por meio de vários contratos, porém
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas de provas igualmente genéricas.

Ademais, da análise das fichas financeiras juntadas pelo requerente na inicial, observa-se que ele laborou e percebeu salário nos seguintes períodos:

- 02/2019 a 11/2019 – 10 (dez) meses;

- 02/2021 a 12/2021 – 11 (onze) meses;

- 03/2022 a 12/2022 – 10 (dez) meses;

- 02/2023 a 12/2023 – 11 (onze) meses;

No caso, observa-se a existência de lapso temporal significativo entre o contrato encerrado em 11/2019 e o iniciado em 02/2021, não havendo que se falar em nulidade de tal período.

No que tange aos demais contratos, vê-se que totalizaram 32 (trinta e dois meses).

O que se percebe é que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente
, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Ademais, de acordo com os holerites acima referidos, o prazo da contratação temporária obedeceu ao que estabelece a Lei Complementar Estadual n.º 600, de 19 de dezembro de 2017,
com as alterações dadas pela

Lei Complementar n.º 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, bem como pela Lei Complementar n.º 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por idêntico lapso temporal
.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que os documentos carreados ao feito não demonstram a alegada nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas-CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3ºdo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

Por todo o exposto, merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento do FGTS,

uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1032951-10.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
NILZA DE FÁTIMA DAVID.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao acolher os embargos de declaração opostos (ID 290874013), julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários, condenando o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em seu voto, a ilustre Relatora deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora quanto à improcedência dos pedidos iniciais, relativos à declaração de validade dos contratos e ao pagamento do Fundo de Garantia por Temo de Serviço (FGTS).

Segundo consta dos autos, a reclamante foi contratada temporariamente pelo reclamado, desde o ano de 2018, para laborar junto à Secretaria Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, tendo cumprido suas funções até o mês de maio de 2024, possuindo, assim, diversos vínculos contratuais.

Conforme mencionado, o magistrado singular, ao acolher os embargos de declaração opostos pela demandante, julgou procedente o pedido inicial quanto ao pagamento do FGTS pleiteado.

Inconformado, o reclamado interpôs recurso inominado requerendo, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e a suspensão do processo. No mérito, sustenta que as contratações temporárias foram válidas, com aprovação da reclamante em processos seletivos diversos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial.

Inicialmente,
constata-se que a presente ação foi proposta na data de
13/5/2024
, estando prescritas as parcelas anteriores à data de
13/5/2019
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No caso em análise, a reclamante foi contratada pelo demandado desde 2018 para laborar junto à Secretaria Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, cumprindo suas funções até dezembro de 2023.

Da documentação anexada à inicial, em especial as fichas financeiras anexadas aos IDs 290873982 e 290873984/290873986, verifica-se que a demandante laborou, de forma temporária, nos seguintes períodos: fevereiro a novembro de 2019; fevereiro a novembro de 2019; fevereiro a dezembro de 2021; março, junho a dezembro de 2022; e fevereiro a dezembro de 2023.

Assim, considerando tais fatos,
observa-se um lapso temporal de 14 (catorze) meses
entre o primeiro período (fevereiro/2019 a novembro/2019) e o segundo período (fevereiro/2021 a dezembro de 2023).

Dessa forma, com base nas fichas financeiras apresentadas, constata-se que os contratos celebrados entre fevereiro de 2021 a dezembro de 2023,
perfizeram 30 (trinta) meses
.

Pois bem, a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contratação em caráter temporário para suprir “
a necessidade temporária de excepcional interesse público
”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(
...)

IX –
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
(grifei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a contratação relativa ao segundo período ocorreu em fevereiro de 2021,
e que a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2024, somente entrou em vigor em
24/3/2022
,
tem-se que a regra a ser utilizada é a dada pela redação original, que prevê o prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por igual período (total de 24 meses)
.

Assim, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2º, sendo o FGTS devido, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS referente ao período não prescrito e laborado de fevereiro de 2021 a dezembro de 2023.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, por tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida,
ressaltando que os valores anteriores à data de 13/5/2019 encontram-se prescritos
, devendo, ainda, ser observado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025